Tribunal: TJDFT
Processo: 0749162-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749162-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: PAULO CESAR MARTINS DA SILVA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS (ID 76943531) contra a decisão de ID 76583018, que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O recorrente alega que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos, mas apenas o reexame da interpretação e aplicação do direito federal. Afirma que não pretendeu o exame autônomo de normas constitucionais, tampouco buscou fundamentar o recurso em matéria de competência exclusiva do STF. Por fim, aduz ter apontado a divergência entre julgados do próprio STJ. A pretensão é manifestamente inadmissível. O pedido de reconsideração não possui previsão legal, nos termos do Código de Processo Civil, tampouco está previsto no RITJDFT. Impende registrar que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgRg no AREsp 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração de ID 76943531. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003